Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC.

1. O tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário, de modo célere e eficaz, proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão, no entanto, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Ausente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte recorrente e do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Requisitos autorizadores da medida não configurados em sede de cognição sumária.

3. A ação de imissão de posse requer prova do domínio, o qual não está comprovado nos autos.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.